Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. OBRIGAÇÃO SOCIETÁRIA. COOPERATIVA. PREVISÃO LEGAL E ESTATUTO DA COOPERATIVA. RATEIO DOS PREJUÍZOS. COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo previsão legal (art. 80 e 89 da lei no. 5.764/71), bem como no estatuto da cooperativa, é possível o rateio dos prejuízos apurados em determinado ano operacional. Sendo cabível também a cobrança judicial desses valores quando o cooperado deixa de cumprir quaisquer dos requisitos previstos para a sua permanência nos quadros da cooperativa.

2. No caso, além da previsão legal e também no estatuto da cooperativa, restou definido em Assembleia Geral a ocorrência e a forma de rateio dos prejuízos apurados e, tendo o apelante/requerido deixado de fazer parte da cooperativa, cabível o ajuizamento de ação para a cobrança do débito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.